Tribunal: TJES
Processo: 5014189-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (arts. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) apurar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação suficiente e idônea; (ii) verificar se a imposição da prisão preventiva revela-se desproporcional diante das condições pessoais favoráveis do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada na gravidade concreta do crime, praticado contra familiar dormindo em via pública, com uso de arma branca e motivação torpe, o que revela periculosidade em concreto.

2.
A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, diante do histórico de conflitos entre paciente e vítima.

3.
A existência de antecedentes de violência e o contexto de vulnerabilidade da vítima justificam a adoção da medida extrema, como forma de proteger testemunhas e preservar a integridade do processo penal.

4.
A jurisprudência das Cortes Superiores reconhece que a gravidade concreta da conduta e o modus operandi da ação delituosa são fundamentos válidos para a manutenção da prisão preventiva.

5.
As condições subjetivas favoráveis do réu, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de afastar a custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais.

6.
A substituição da prisão por cautelares diversas do art. 319 do CPP mostra-se inadequada, tendo em vista a insuficiência dessas providências para resguardar a ordem pública.

7.
A prisão preventiva, fundada em periculosidade e risco processual, não configura antecipação de pena, nem afronta à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I e IV; art. 14, II; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014189-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS VARGAS TOSTA NUNES

COATOR: Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014189-25.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VINICIUS VARGAS TOSTA NUNES
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418

VOTO

Trata-se
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
VINÍCIUS VARGAS TOSTA NUNES
, preso e denunciado pela suposta prática do crime de
tentativa

de

homicídio, qualificado por motivo
torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima

(arts. 121, § 2º, inc
s
. I
e IV
, c/c 14, inc. II, ambos do CP),
ante suposto constrangimento ilegal causado pelo JUIZ DE DIREITO DA 4º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES.

Alega a defesa, em síntese, a
insuficiência da fundamentação
empregada para decretação e manutenção da prisão.

Sustenta mais, que a medida é
desproporcional
, dadas as
condições subjetivas favoráveis
do paciente.

Acerca dos
fatos
,
colhe-se da denúncia (Id. 15651444) que, na madrugada de
25/3/2025
, em via pública, na Rua Aracaju, nº 302, bairro Rosa da Penha, município de Cariacica/ES, o ora paciente efetuou golpes de arma branca (faca) contra Luciano Vieira Carvalho, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta que a vítima vive em situação de rua, e, na data dos fatos, estava dormindo na calçada, em frente à casa de sua tia, quando foi surpreendida, durante a madrugada, com diversos golpes de faca desferidos por seu primo, ora paciente.

A vítima conseguiu fugir do local do ataque, e se deslocar até as proximidades de uma igreja do bairro, local onde solicitou socorro a terceiros.

Apurou-se, que o crime foi motivado por ciúmes, nutridos pelo denunciado em razão do auxílio financeiro e afetivo que sua mãe prestava à vítima, e ainda, que a conduta foi praticada mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, que dormia no momento do ataque.

Em
27/3/2025
, a Magistrada em atuação na audiência de custódia, indeferiu pleito de liberdade provisória, ao tempo que converteu a prisão em flagrante em preventiva, destacando a periculosidade em concreto da conduta, e a necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução processual (Id. 66027175 da ação penal).

P
ost
e
ri
orment
e,
em
1
5/5/2025
,
1
9/8/2025
e

11/9/2025
,
o
s

Ju
ízes
de Direito,
atento
s
aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreci
aram
e reafirm
aram
a n
ecessidade da prisão,

consoante se constata
da
movimentação processual dos autos originário
s
.

Feitas tais considerações, passo a me manifestar.

Como se sabe, a prisão preventiva constitui exceção à regra, segundo a qual o réu pode responder ao processo em liberdade.

Assim, para a restrição da liberdade, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam presentes, no momento da determinação dessa medida, os pressupostos
(materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade)
e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

No caso em exame,
há fundada suspeita,
extraída da prova testemunhal e documental produzida, de que o paciente foi o autor da tentativa de homicídio qualificado, descrita na denúncia.

Nesse contexto, a prisão se presta a garantir a instrução do feito, à futura aplicação da lei penal e à manutenção da ordem pública, em razão da
periculosidade
efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias do evento.

Há, ainda, indicativos de que o grave crime em análise, não se refere a episódio isolado entre autor e vítima, mas que há histórico de conflitos semelhantes (Id. 15661075), o que reforça a necessidade da medida.

Assim, o decreto preventivo atende à necessidade de resguardar a segurança das testemunhas e, em especial, da vítima, pessoa em vulnerabilidade social.

A propósito, segundo entendimento jurisprudencial consolidado nas Cortes Superiores, a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, demonstradas pelo
modus operandi
empregado na conduta, são fundamentos idôneos que justificam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública
1
.

Logo,
não prospera
a tese de que a prisão vem sendo mantida sob fundamentação inidônea.

Indo adiante, sobre as eventuais
circunstâncias subjetivas favoráveis
do paciente,

consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, tais atributos não são suficientes para afastar a necessidade da prisão, quando presentes os requisitos legais, como no caso.

Inviável a aplicação das medidas
cautelares
do art. 319 do CPP, em substituição à prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa (tentativa de homicídio qualificado de familiar, com uso de arma branca), indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu.

Por fim, d
estaco que a prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência, e nem impõe ao paciente uma
pena antecipada
, pois não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal.

Por tal razão, não há de se cogitar em
desproporcionalidade
da medida, tampouco violação do mencionado princípio constitucional.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer ministerial (Id. 15953339),
DENEGO A ORDEM.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STF. HC 246190-SP, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Julg.: 27/11/2024, Segunda Turma, DJe-s/n DIVULG 17/12/2024. PUBLIC 18/12/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar ordem ao recurso.